Tribunal: STF
Processo: HC 252889
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus no qual se aponta o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como autoridade coatora.



    2. O paciente-impetrante narra ter sido denunciado pela suposta prática do crime do art. 16 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Sustenta a ilegalidade da abordagem realizada pelo guarda civil municipal, uma vez que atuava à paisana e de forma pessoal e o paciente não encontrava-se em situação de flagrante delito. Salienta que esta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que as Guardas Municipais podem exercer policiamento ostensivo urbano, não possuindo, no entanto, competência para atuar como polícia judiciária ou realizar investigações criminais. Argumenta que, no caso, a apreensão da arma foi realizada fora dessas hipóteses, sendo ilegal a abordagem realizada e ilícitas as provas obtidas.



    3. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da ação penal que tramita na 32ª Vara Criminal de São Paulo, com o reconhecimento da nulidade da abordagem e da apreensão realizadas pela Guarda Civil Municipal, declarando-se a inadmissibilidade das provas obtidas. No mérito, busca a confirmação da providência.



    4. A inicial veio desacompanhada de outros documentos. 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Pelo que se extrai da petição inicial da presente impetração, não há impugnação a ato coator proferido por autoridade a atrair a competência desta Suprema Corte. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:    



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    (...)  



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”  



    6. Na espécie em análise, apesar de fazer referência à decisão proferida pelo STJ, o próprio impetrante apontada como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eis o trecho correspondente:



    “Marcus Vinicius Almeida Ramos, advogado regularmente inscrito na OAB/MG sob o número 183.897, vem, respeitosamente, impetrar o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de si mesmo, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, e nos arts. 102, I, "i", e II, "a" da Constituição, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelos fatos e fundamentos que passa a expor: (...)” (e-doc. 1, p. 1, grifos nossos)



    7. Desse modo, conforme a previsão constitucional, não compete ao Pretório Excelso julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Tribunal de Justiça, a qual deve ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça — CRFB, art. 105, inc. I, al. “c” . A esse respeito, cito os seguintes precedentes. 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “habeas corpus” impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao “status libertatis” do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.” 



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    8. Além disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. O paciente-impetrante não juntou ao processo cópia dos atos proferidos nas instâncias antecedentes, nem informou o número dos respectivos processos, sendo impossível consultar o teor no sítio eletrônico correspondente, bem assim verificar a existência de ato decisório proveniente de Tribunal Superior que pudesse atrair a competência desta Suprema Corte.



    9. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    10. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator